Tribunal: STF
Processo: RE 1419714
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO PROLATADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA ASSENTADA NO TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO PARA SE IMPLANTAREM 11,98%, DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. CONFIRMAÇÃO POR ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RESPECTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 (INF. 746) E DO RE 612043 (INF. 864). LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES INDIVIDUAIS PROVIMENTO. 



    I – Inaplicáveis ao caso se afiguram os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais de sentença coletiva; 



    II – , coisa julgada é ato jurídico perfeito e acabado por excelência, e sua relativização está prevista na própria Carta da República, que prevê ação de impugnação autônoma, que é a rescisória; 



    III - agravo de instrumento provido.” (e-doc. 5, p. 5; grifos acrescidos).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º , inc. XXI, da Constituição da República e do entendimento firmado no julgamento do Tema RG nº 82. Argui que “os exequentes pretendem fazer cumprir um título judicial oriundo de Ação Coletiva ajuizada por associação em benefício de seus associados”. Entretanto, discorre sobre a ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença prolatada em ação coletiva porque os exequentes não comprovaram os requisitos para tanto necessários: a) filiação à Associação à época da propositura da ação ordinária; b) residência no âmbito jurisdicional do órgão prolator da sentença executiva; c) autorização expressa para o ajuizamento da demanda; e d) compor a lista de representados. Requer a reforma do acórdão recorrido e o reconhecimento de “ilegitimidade do ora recorrido na pretensão executória no presente caso” (e-doc. 6, p. 15).



    4. O Colegiado de origem, instado a manifestar-se novamente sobre o julgado, negou o juízo de retratação, ante os seguintes fundamentos (e-doc. 10; grifos acrescidos):



    “Ademais, o RE 573.232 não é anterior ao trânsito em julgado do título executivo, vez que a sentença coletiva objeto do cumprimento originário transitou em julgado em 14.08.2014, enquanto que o RE 573.232, julgado em 14.5.2014, transitou em julgado apenas em 27/10/2015 [1], sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, que seguiu seu curso normal, com consequente alcance da coisa julgada em agosto de 2014. 



    Deveras, a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário, conforme consta dos autos, transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os precedentes do STF, RE 573.232[2], que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014 (com respectivo trânsito em julgado em 27/10/2015)[3], sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014, conforme dito anteriormente; o RE 612.043[4], por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão. 



    É dizer: quando se firmou a tese, utilizada pelo Estado do Maranhão, segundo a qual “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”[5] (10.5.2017), já tinha havido a formação da coisa julgada em favor dos exequentes (14.08.2014), donde julgo que, não os alcançando mais, tal tese há de ser observada nos processos, cujo processamento foi suspenso aguardando a sua definição, e nos futuros. 



    (...)



    Do exposto, nos termos do art. 1.030, V, c, do CPC, refuto o juízo de retratação, por entender não haver falar-se em divergência do acórdão recorrido com o precedente vinculante do STF, mas tão somente a constatação da sua inaplicabilidade/distinção ao caso em concreto.”



    É o relatório.



    Decido.



    5. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pela instância a quo, quanto à apresentação da lista de associados, legitimidade do exequente para executar título oriundo de ação coletiva proposta pela ASSEPMMA e limites da coisa julgada, imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. Incide, na espécie, o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescenta-se que a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    6. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, em especial, a ausência de legitimidade de associação em situação de existência de trânsito em julgado da decisão de conhecimento, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.” 



    (RE nº 1.362.053-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.298.011-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 24/03/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator